Tribunal: STF
Processo: HC 269148
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Gabriel de Oliveira Pesalacia, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, AResp no HC nº 2.798.596/SP , Relator o Ministro Antonio Saldanha Pinheiro (e-doc. 2 , p. 359)
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime fechado (e.doc nº2, p.167.
Interposta apelação  criminal, o Tribunal de origem, deu parcial provimento ao apelo, "para conceder-lhe os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, devendo a questão referente à eventual impossibilidade do pagamento de custas processuais, ser resolvida pela via e no momento próprios, na fase de execução, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V. U.", nos termos do acórdão de e-STJ fls. 235/244.” (e-doc. 2, p. 236/245).
Neste writ, a defesa alega que o paciente é primário e não reincidente, o que, segundo a defesa, tornaria inconcebível a fixação do regime inicial fechado, considerando que a pena seja superior a 4 e não exceda 8 anos, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, revelando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não foram valoradas.
Argumenta que a mudança do regime deve observar os princípios constitucionais da individualização da pena no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, sendo que, a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena exige motivação concreta e individualizada, acrescidos dos fundamentos das Súmulas do STF 718 e 719.

Requer no final,

“o deferimento da medida liminar, a fim de que seja determinado, de imediato, o redimensionamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, expedindo-se as comunicações necessárias ao Juízo da Execução, até o julgamento final do presente writ; 
No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de regime inicial mais gravoso sem fundamentação concreta idônea, determinando-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal, em estrita observância às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME CARCERÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO REGIME SE DEU PELOS MESMOS MOTIVOS DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CRIME, EM BIS IN IDEM. TESE NÃO ADUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MODO INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Constitui inovação processual, inadmissível em agravo regimental, a apresentação de tese não tratada na petição inicial do apelo nobre. Precedentes. 2. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, ainda que se trate de réu primário cuja basilar foi fixada no mínimo legal, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 
2. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (e-doc. 2, p. 357)

Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Pinheiro, em sua decisão monocrática destacou o seguinte (e.doc.2, p.337/341): 
 
“Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada, conheço do agravo e passo à análise do recurso especial. 
No julgamento da apelação, a Corte local consignou, sobre o regime, o que se segue (e-STJ fl. 242, grifei): 
Foi fixado o regime inicial fechado principalmente porque “... os delitos contra o patrimônio, exercidos com grave ameaça, como é o caso dos autos, estão amedrontando toda a sociedade, revestindo-se de crueldade suficiente a justificar o início do cumprimento da pena em regime mais severo. No mais, em que pese a primariedade do réu, é o caso de fixar o regime fechado, como pugnou o Ministério Público, já que as circunstâncias que ocorreram o fato, inclusive com disparo da arma utilizada no roubo, justificam a fixação de regime mais severo. ...” (fls. 184/185).
 Nos embargos aclaratórios, afirmou-se que (e-STJ fls. 257/258, grifei): 
O acórdão embargado, ao proceder a análise acerca do regime inicial do cumprimento de pena (fls. 242), assim concluiu: 
“... Foi fixado o regime inicial fechado principalmente porque “... os delitos contra o patrimônio, exercidos com grave ameaça, como é o caso dos autos, estão amedrontando toda a sociedade, revestindo-se de crueldade suficiente a justificar o início do cumprimento da pena em regime mais severo. No mais, em que pese a primariedade do réu, é o caso de fixar o regime fechado, como pugnou o Ministério Público, já que as circunstâncias que ocorreram o fato, inclusive com disparo da arma utilizada no roubo, justificam a fixação de regime mais severo. ...” (fls. 184/185)..”. 
Como se verifica foi devidamente fundamentado o regime fechado para início de cumprimento da pena, e não foi fixado com base na gravidade em abstrata do delito. Foi definido pelo fato de que o Embargante chegou a atirar quando a vítima saiu correndo após a abordagem. 
Ao que se verifica, não há qualquer das omissões apontadas pelo Embargante, sendo que o acórdão tratou de todos os pontos levantados em Embargos, especificamente. 
Tenho que não assiste razão ao recorrente. 
Isso, porque, além de não se observar omissão nos acórdãos recorridos, que analisaram de forma suficiente as alegações defensivas, tem-se que, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, o regime carcerário adequado para o resgate da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão é o fechado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta descrita pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, efetivamente, que a prática delitiva foi mais gravosa porque o réu chegou a disparar a arma de fogo após a fuga da vítima”. (e-doc. 2, p. 338-339, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso, sobretudo pelo fato de que o paciente “chegou a disparar a arma de fogo após a fuga da vítima” (e-doc. 2, p. 338).
Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos.
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)
 
Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente